Tribunal: TJDFT
Processo: 0002962-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTES MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 231 STJ. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual incabível a redução da reprimenda imposta ao réu pelo reconhecimento da confissão espontânea. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.